Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704903-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELENO SILVA SOARES AGRAVADO: MARIANA DA RIBEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravada, e determinou que o executado, ora agravante, comprove a existência de carta de crédito no valor acordado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor integral da obrigação. O agravante afirma que a decisão é extra petita, diante da ausência de pedido para alterar “cota de consórcio” para “carta contemplada”. Sustenta que os pedidos formulados na petição inicial, em réplica e posteriormente nos embargos de declaração são distintos, o que por via de consequência impossibilita que o agravante exerça seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Avalia que a decisão agravada alterou o item 1.1.1 do acordo e modificou por completo o objeto acordado entre as partes. Alega que o acordo faz menção a “cota de consórcio imobiliário”, e não a “carta de crédito”. Argumenta que o acordo homologado em Juízo fez coisa julgada material, não sendo possível nova discursão quanto a seus termos. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Após a análise das alegações contidas na petição inicial do agravo de instrumento e dos documentos acostados, e considerando que o pleito é realizado em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito. O cumprimento de sentença nada mais é do que a continuidade da fase cognitiva, por meio do qual se dá início à execução forçada da obrigação. A execução forçada demanda necessariamente que a situação jurídica do titular do direito tenha sido completa e previamente reconhecida em título executivo, assim entendido, por doutrina, como "o documento que contém um ato de acertamento do direito que o credor pretende executar" (REsp 1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016). A exequente, ora agravada, pleiteia o pagamento do restante do valor de um caminhão, bem como que o agravante comprove a existência de uma cota de consórcio em nome da exequente, ou que o executado repasse o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para a exequente. A decisão agravada não se mostra extra petita, porquanto a agravada deixa claro em suas petições que o seu objetivo é adquirir uma moradia para si e para os filhos, seja por meio da cota de consórcio, seja pelo pagamento da quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). A cota de consórcio, sem a correspondente carta de crédito, não se mostra eficaz para o objetivo almejado, motivo pelo qual esse documento se encontra incluído no cumprimento da obrigação. Não se vislumbra prejuízo ao agravante quanto ao exercício do seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, eis que teve a oportunidade de se manifestar quanto às alegações da agravada, e assim o fez (IDs n. 52701264; 53975166, 54954790 dos autos originários). Registre-se, ainda, os bem lançados fundamentos da decisão agrava (ID n. 56353814 dos autos originários), cujos termos adoto como razões de decidir: “Com efeito, embora o título exequendo, em sua disposição relacionada à obrigação de fazer assumida pelo devedor, faça menção expressa a 'cota de consórcio imobiliário', tendo como beneficiária a requerida, deve ser dado ao caso concreto interpretação finalística que mais se aproxima à negociação então entabulada pelas partes, nos termos do artigo 113, § 1o, V, do Código Civil. Neste padrão, por estarem as partes discutindo partilha amigável de patrimônio comum, não se mostra razoável entender que a exequente pretendesse, ao se submeter à mera contratação de consórcio imobiliário, ficar à mercê de contemplação aleatória, que pode levar, a depender do caso, inúmeros anos. Natural e justo que, mesmo que sob a roupagem de crédito fruto de contrato de consórcio, a exequente receba a meação a que faz jus de forma imediata, da mesma maneira experimentada pelo devedor, que já desfruta da posse do bem partilhado.” Em um juízo de cognição não exauriente, observa-se que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Héctor Valverde Santanna Relator 10